Tribunal: TJMT
Processo: 1012715-94.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012715-94.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JORGE AUGUSTO NUNES - CPF: 400.656.818-51 (APELADO), MARCIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 955.927.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES LARANJEIRA LINO - CPF: 016.605.681-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON CARIAS DE FREITAS - CPF: 012.039.531-27 (TERCEIRO INTERESSADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
. TEORIA DA
APPREHENSIO
. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
,
que condenou o réu pela prática do crime de furto tentado (art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 8 meses de reclusão, em regime aberto. O apelante pleiteia a condenação
do réu
pelo crime de furto consumado,
ou seja,
pugna
pelo
afastamento da causa de diminuição da tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta
do réu
configura crime de furto consumado ou tentado, à luz da efetiva inversão da posse da
res furtiva
e da existência de monitoramento ininterrupto no local dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da
apprehensio
,
segundo a qual o furto consuma-se com a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve período, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada.

O monitoramento por vigilantes
ou
por

sistema de segurança do estabelecimento não impedem a consumação do crime, nos termos da Súmula 567 do STJ.

A jurisprudência do STJ (Tema 934) e do TJMT é pacífica no sentido de que a vigilância contínua não descaracteriza a consumação do furto quando há a efetiva inversão da posse
do bem subtraído
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve espaço de tempo e sob monitoramento, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada.

A existência de vigilância por empregados ou por sistemas de monitoramento não impede a consumação do delito, conforme Súmula 567 do STJ.

Reconhecida a consumação, mostra-se incabível a aplicação da causa de diminuição da tentativa prevista no art. 14, II, do Código Penal, reformando-se a sentença nesse ponto.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 14, II; 33, § 2o, “c”; 44; 65, III, “d”; 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 934; STJ, Súmula 567; STJ,
AgRg
no HC n. 895.547/SP, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 17.6.2024; TJMT, N.U 1002713-07.2021.8.11.0003, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 4.4.2025; TJMT, N.U 1040358-35.2022.8.11.0002, rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 4.9.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou Jorge Augusto Nunes pela prática do crime de furto tentado (art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto.

Em razões recursais, sustenta
se
que o monitoramento e/ou acompanhamento do agente no estabelecimento comercial não acarreta a impossibilidade de cometimento do crime ou reconhecimento da modalidade tentada. Argumenta que o ordenamento jurídico pátrio adota a teoria da

apprehensio
, de modo que a simples inversão da posse do bem, ainda que por curto período, é suficiente para consumação delitiva nos crimes patrimoniais. Requer, assim, a condenação do recorrido pela prática do crime de furto simples, com o afastamento da modalidade tentada.

Em contrarrazões, a Defe
s
a
se
manifesta pel
o
acerto da sentença, argumentando que o réu foi surpreendido no interior do local pelos fiscais, não tendo saído do estabelecimento, e que ao longo de todo o
iter criminis
o réu foi acompanhado por vigilância direta e ininterrupta pelos fiscais do estabelecimento. Pugna, portanto, pelo desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito
pelo
Dr.
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, manifestou-se pelo provimento do recurso, com o afastamento da modalidade tentada do crime e, consequentemente, com a condenação do recorrido pelo crime de furto simples.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou Jorge Augusto Nunes pela prática do crime de furto tentado (art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto.

Cinge-se a controvérsia na análise
quanto tratar se delito na forma tentada ou consumada
,
e reconhecida consumação que seja
excluída

a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, sob o fundamento de que o monitoramento e/ou acompanhamento do agente no estabelecimento comercial não acarreta a impossibilidade de cometimento do crime ou o reconhecimento da modalidade tentada.

Em análise dos autos,
vejo
que o pleito merece acolhimento
, conforme passo a expor.

A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 313608383), Boletim de Ocorrência (ID. 313608384), Termo de Exibição e Apreensão
(ID. 313608387)
, Auto de Avaliação Indireta (ID. 313608854), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

Em sede judicial, o réu Jorge Augusto Nunes confessou a prática delitiva, admitindo ter colocado três peças de picanha e dois pacotes de esponja de aço "Bombril" em sua mochila, com a intenção de sair do estabelecimento sem efetuar o pagamento.

A testemunha Alcides Laranjeira Lima, chefe do setor de prevenção e perdas do estabelecimento comercial,
quando ouvido em
juízo
(ID. 313608897),
declarou que, assim que o réu entrou pela porta do cliente, houve o acompanhamento da pessoa pela loja, sendo observado o momento em que ele pegou os objetos e colocou na mochila. Além disso, esclareceu que o réu passou a cancela e saiu pela porta de entrada de cliente, momento em que o alarme disparou e foi realizada a abordagem.

A controvérsia central do recurso reside na definição do momento consumativo do crime de furto no caso concreto
.

O juízo
sentenciante
entendeu que o crime não se consumou
(ID. 313608901)
, sob o fundamento de que
(...) no caso dos autos,
a res furtiva não saiu da esfera de vigilância e disponibilidade do estabelecimento comercial vítima diante do monitoramento ininterrupto do indivíduo por funcionários da empresa (...).

T
al entendimento não se coaduna com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e com a melhor doutrina acerca do tema.

O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da
apprehensio
(ou
amotio
) para definir o momento consumativo do crime de furto. Segundo esta teoria, o delito se consuma com a mera inversão da posse do bem, ainda que por breve período, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Este entendimento encontra-se consolidado no Tema no 934 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

No caso em análise, conforme relatado pela testemunha Alcides Laranjeira Lima, o réu foi monitorado desde sua entrada no local. Após pegar os produtos e colocá-los na mochila, o acusado passou pela cancela e
saiu
pela porta de entrada de clientes, momento em que o alarme disparou e foi realizada a abordagem.

A dinâmica dos fatos demonstra que houve efetiva inversão da posse dos bens, pois o réu, após ocultar os produtos em sua mochila, ultrapassou a cancela de saída e
evadiu-se
pela porta de entrada de clientes, sendo abordado apenas após o disparo do alarme, já fora do estabelecimento comercial.

Neste momento, houve efetiva inversão da posse dos bens, ainda que por breve período, configurando a consumação do delito de furto, conforme a teoria da
apprehensio

adotada pelo STJ.

Importante destacar que o fato de o estabelecimento comercial possuir sistema de segurança e de o réu ter sido monitorado durante sua permanência no local não impede a consumação do delito.

Nesse sentido, a Súmula 567 do STJ estabelece que:
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.

Em reforço, reproduz-se julgado recente daquela Corte Superior, cujo teor guarda pertinência direta com a hipótese dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA.

EXISTÊNCIA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. TENTATIVA. INVERSÃO DA RES. CRIME CONSUMADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As instâncias ordinárias destacaram a contumácia delitiva do réu - que ostenta vários registros criminais pelo mesmo delito - o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é suficiente para obstar a incidência do princípio da insignificância ao caso.
2. Nos termos da Súmula n. 567 do STJ, o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.

3
. A moldura fática foi delineada de maneira incontroversa pelas instâncias antecedentes, que concluíram pela inversão da posse dos bens subtraídos, o que não pode ser alterado sem dilação probatória, providência inviável em habeas corpus
.
Nesse contexto, o acórdão está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de que com a inversão da posse, ainda que breve, o delito ocorreu em sua forma consumada. 4. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no HC n. 895.547/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 19/6/2024).

A
jurisprudência deste Tribunal de Justiça igualmente reconhece que a consumação do furto se perfaz com a simples inversão da posse, independentemente da existência de vigilância eletrônica ou de posterior abordagem, conforme precedente
que cito
:

(...)
3. A teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro para caracterização da consumação do furto é a da
amotio
, bastando a inversão da posse do bem, ainda que por curto espaço de tempo, sem necessidade de posse mansa e pacífica.

4. O conjunto probatório demonstra que o apelante conseguiu subtrair os objetos do interior da loja e deixá-la com os bens escondidos em sua mochila, sendo abordado apenas fora do estabelecimento.

5. A existência de sistema de segurança eletrônico e o monitoramento visual dos funcionários não constituem, por si só, causa de impossibilidade absoluta para a prática do delito, conforme entendimento consolidado na Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A abordagem posterior e a vigilância não impediram a inversão da posse dos bens, não se configurando o crime impossível previsto no art. 17 do Código Penal.

IV. Dispositivo.

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 155, caput, e 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 567;
AgRg
no
AREsp
n. 2.841.452/AL, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 22.4.2025; TJMT, N.U 1002713-07.2021.8.11.0003, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, j. 4.4.2025.

(N.U 1040358-35.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025).

Assim, o
monitoramento constitui medida preventiva e de reação, facilitando a pronta intervenção e eventual recuperação dos bens, mas não impede que a inversão da posse se efetive juridicamente
, como ocorreu no presente caso e que fora necessário o disparo do alarme
.

Diante do exposto,
acolho o pleito ministerial
para reformar a sentença de primeiro grau, condenando o réu pela prática do crime de furto simples consumado (art. 155,
caput
, do Código Penal), afastando-se a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do mesmo diploma le
gal.

Em consequência, passo à readequação da pena.

Na
primeira fase
da dosimetria, mantenho a pena-base fixada pelo juízo
a quo
em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, por não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na
segunda fase,
reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, todavia, deixo de reduzir a pena, por já ter sido fixada no mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. Ausentes agravantes, mantenho a pena intermediária em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase,
ausentes causas de aumento ou diminuição, torno
definitiva a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, fixando o valor do
d
ia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Em razão da primariedade do acusado e considerando o disposto no artigo 33, §2o, alínea "c", do Código Penal, mantenho o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Por estarem presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo juízo da execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau
e
condena
r
o réu Jorge Augusto Nunes pela prática do crime de furto simples consumado (art. 155,
caput
, do Código Penal), afastando-se a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do mesmo diploma legal,
fixando
-lhe
a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão e
ao pagamento de
10 (dez)
dias
-multa,

em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025